Tribunal: TJMT
Processo: 0012914-39.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012914-39.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA. - EPP - CNPJ: 09.012.997/0001-74 (EMBARGANTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO registrado(a) civilmente como SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE BRITTO SIADE (EMBARGADO), RAFAEL RODRIGO DE SIQUEIRA - CPF: 946.140.241-49 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE DE BRITTO SIADE - CPF: 779.912.061-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA. - EPP

EMBARAGDO(S):
RAFAEL RODRIGO DE SIQUEIRA e CARLOS HENRIQUE DE BRITTO SIADE

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso, mantendo sentença de primeiro grau. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da Súmula 106 do STJ, dos
arts
. 240, §3o, e 921, §4o, do CPC, bem como contradições internas quanto à responsabilidade pela demora processual e à diligência da parte.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se se faz necessária a integração do julgado para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3. A decisão embargada examinou suficientemente os fundamentos do recurso originário, afastando expressamente a aplicação da Súmula 106 do STJ e atribuindo à parte embargante a responsabilidade pela ausência de impulso processual adequado.

4. O acórdão delimitou de forma clara os marcos temporais do processo.

5. A alegada contradição entre o relatório e o voto não se sustenta, sendo os argumentos da parte embargante manifestação de inconformismo com o mérito do julgamento.

6. A jurisprudência desta Corte não exige a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, bastando que o julgado enfrente os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu.

7. Ausentes os vícios autorizadores dos embargos de declaração, não se prestam à reapreciação do mérito ou ao simples prequestionamento.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão ou contradição a ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que a controvérsia tenha sido adequadamente decidida. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à satisfação automática de prequestionamento, exigindo a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, I a III, e 1.026, §2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA. - EPP
contra o acórdão em ID no
327362391
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou
provimento
ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à análise específica da Súmula 106 do STJ e do art. 240, §3o, do CPC, bem como quanto à questão do recolhimento de custas.

Alega, ainda, omissão quanto ao marco temporal inicial e final da prescrição e quanto à análise do art. 921, §4o, do CPC.

Sustenta, também, contradição entre o relatório e o voto no tocante à diligência da embargante, bem como contradição quanto à responsabilidade pela demora processual.

Apresenta prequestionamento acerca da violação à legislação federal: art. 105, III, “a”, da CF;
arts
. 240, §§1o, 2o e 3o, e 921, §4o, do CPC; art. 59 da Lei no 7.357/85; art. 202 do Código Civil; art. 489, §1o, do CPC; art. 105, III, “c”, da CF; Súmula 106 do STJ e jurisprudência do STJ.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

As partes embargadas apresentaram contrarrazões no ID 335608886, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA. - EPP

EMBARAGDO(S):
RAFAEL RODRIGO DE SIQUEIRA e CARLOS HENRIQUE DE BRITTO SIADE

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA. - EPP
contra o acórdão em ID no 327362391, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA.

APELADO(S): RAFAEL RODRIGO DE SIQUEIRA E CARLOS HENRIQUE DE BRITTO SIADE.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA. – EPP
, contra sentença (ID. 320805875 – Autos de Origem no 0012914-39.2013.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição extintiva do direito da exequente e julgou extinta a execução de título extrajudicial, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob argumento de
que houve consumação da prescrição intercorrente.

A Apelante, em suma, argumenta que não houve inércia de sua parte na busca pela localização do devedor ou de bens penhoráveis, mas sim uma morosidade do próprio judiciário.

Assevera que foram apontadas diversas tentativas de citação dos executados foram realizadas, embora sem sucesso, as quais afirma ter promovido os andamentos necessários para encontrar a executada para citação, porém na maioria das vezes houve atrasos por atos da secretaria ou do oficial de justiça, citando como exemplo, a expedição e devolução de mandados.

A apelante argumenta que a prescrição intercorrente só pode ser configurada se houver inércia da parte autora e o decurso do prazo prescricional. No caso em questão, a apelante afirma que não houve inércia e que sempre cumpriu com as determinações judiciais. A apelante cita a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ e do art. 240, §3o do CPC.

Por fim, requer que o recurso de apelação seja conhecido e provido, reformando a sentença para determinar o prosseguimento do feito.

Passo à análise das teses meritórias.

1. Da Inexistência de Prescrição – Inaplicabilidade ao Credor Diligente (Súmula 106 do STJ e art. 240, §3o, do CPC).

A apelante sustenta que não houve inércia processual que justificasse a declaração da prescrição intercorrente.

Alega que se manteve ativa no processo com diversas diligências ao longo dos anos, assim, requer a reforma da sentença para afastar a declaração de prescrição intercorrente, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar o regular prosseguimento da ação.

Pois bem. Ressai dos autos que se trata de Ação de Execução de título executivo extrajudicial movido pela Recorrente em face de
RAFAEL RODRIGO DE SIQUEIRA e CARLOS HENRIQUE DE BRITTO SIADE, cuja causa de pedir se refere a cobrança de um cheque (ID. 320804883 – pág. 16)
, distribuída em 06 de abril de 2013.

Em 05/12/2013, a autora apresentou manifestação em cumprimento ao despacho que lhe concedera o prazo de 48 horas (ID. 67906126). Posteriormente, em 22/08/2014, requereu a juntada dos comprovantes de diligência do oficial de justiça, após tentativa frustrada de citação pessoal.

Na sequência, em 11/11/2014, a exequente formulou pedido de citação por edital, o qual foi indeferido pelo Juízo. Não obstante, em 15/04/2015, indicou novos endereços para tentativa de citação, revelando empenho na localização dos devedores. Em 29/09/2015, juntou substabelecimento, mantendo regular representação nos autos.

Em 08/03/2017, foi intimada pelo Juízo e, prontamente, em 15/03/2017, reiterou o pedido de citação por edital. Apenas em 28/06/2018 foi proferido despacho deferindo a citação por edital e determinando a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
.

Nos meses seguintes, mais precisamente em 02/08/2018 e 20/09/2018, a exequente apresentou novos endereços e reiterou requerimento de citação por meio de carta com aviso de recebimento. Persistindo a frustração das tentativas, renovou o pedido de citação por edital em 10/12/2018.

Pois bem. Como se sabe, o simples ajuizamento da ação não suspende o prazo prescricional, o que somente ocorrerá com a perfectibilizarão da citação nos autos.

A ação foi ajuizada em 06 de abril de 2013 e passados quase 06 (seis) anos o executado sequer havia sido citado, bem como que o exequente deixou de dar os impulsionamentos necessários para dar andamento à marcha processual, notadamente o recolhimento das custas das diligências.

Em razão disso, todas as
diligências resultaram prejudicadas
. Assim, inexistência diligência frutífera, estas não tiveram o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Agravo interno improvido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2294113 DF 2023/0042106-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se julgado desta
Eg
. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS SEM EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MERAS DILIGÊNCIAS FORMAIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME: Cumprimento de sentença de ação ordinária condenatória proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra JOSÉ LINO GERALDO MARTINS RODRIGUES e ÂNGELA REGINA SANSÃO RODRIGUES, com fundamento em Escritura Pública de Renegociação e Confissão de Dívidas com Garantias Pignoratícia, Hipotecária e Cessão de Créditos. A controvérsia envolve a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando a ausência de atos concretos do exequente para viabilizar a constrição patrimonial dos devedores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se houve a prescrição intercorrente diante do transcurso de prazo superior a cinco anos sem diligências eficazes para satisfazer o crédito executado. III. RAZÕES DE DECIDIR: O art. 921, III, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, na redação dada pela Lei no 14.195/2021, determina que, não sendo localizados o devedor ou bens penhoráveis, a execução será suspensa por um ano e, transcorrido esse prazo sem êxito na constrição patrimonial, a prescrição começará a correr. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que requerimentos para diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial para interromper o prazo prescricional (
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.2020). No caso, o exequente limitou-se a requerimentos formais e manifestações sem resultado prático, não promovendo diligências concretas para avaliação e apreensão dos bens indicados pelos executados. O bloqueio de valores via
Bacenjud
, no montante ínfimo de R$ 944,47, é insuficiente para interromper a prescrição, pois não representou constrição patrimonial significativa frente ao valor total da execução. Diante da inércia do exequente e do transcurso do prazo prescricional, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, o exequente não promove diligências eficazes para viabilizar a satisfação do crédito, permitindo o transcurso do prazo prescricional. Requerimentos formais e diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente. A constrição patrimonial considerada ínfima, sem impacto significativo na execução, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; CC, art. 206, § 5o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.2020; TJ-MT, AC no 0015832-60.2006.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2024; TJ-MT, AC no 10160554420168110041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2023. (N.U 0004681-09.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Ressalta-se, também, a observância ao
princípio da vedação à decisão surpresa
, nos termos dos
arts
. 9o, 10 e 487, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil
, uma vez que, antes de resolver o mérito, o Juízo
a quo
intimou a apelante para se manifestar quanto à prescrição.

Importa salientar, ainda, que não há que se falar em aplicação da Súmula 106 do STJ para o presente caso.

Isto porque como se verifica dos andamentos processuais, não se verifica morosidade do sistema do judiciário, mas sim desídia do próprio exequente.

Neste espeque, consumada, portanto, a prescrição, a extinção da execução é a medida que se impõe.

Deste modo, escorreita a sentença recorrida.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem majoração de honorários frente a não fixação no 1o grau.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão enfrentou diretamente a questão suscitada, consignando expressamente a inaplicabilidade da Súmula 106, uma vez que a morosidade verificada no andamento do feito foi atribuída à própria parte embargante, e não ao Poder Judiciário.

No que se refere aos elementos temporais, o acórdão analisou de forma detida a sequência dos atos processuais, destacando que a ação de execução foi distribuída em 06 de abril de 2013, tendo a exequente praticado atos relevantes nos anos de 2013, 2014 e 2015, com a apresentação de manifestações, juntada de diligências negativas e indicação de endereços para tentativa de citação dos executados.

Em 2017, após intimação judicial, houve a reiteração do pedido de citação por edital, o qual somente foi deferido em 28 de junho de 2018, ocasião em que também foram determinadas pesquisas patrimoniais. Ao longo de 2018, a exequente ainda indicou novos endereços e renovou os pedidos de citação, inclusive por edital.

Não obstante, restou evidenciado que, entre o ajuizamento da ação e a efetiva tentativa de citação válida, transcorreu lapso temporal aproximado de seis anos sem a formação da relação processual, além de ter sido constatado que a exequente deixou de promover os impulsionamentos necessários ao regular andamento do feito, especialmente quanto ao recolhimento das custas das diligências.

Dessa forma, a decisão embargada revela-se clara, coerente e suficientemente fundamentada, não se verificando a existência de omissão, contradição ou obscuridade. As inconformidades apontadas pela parte embargante decorrem, em verdade, de mera insatisfação com o resultado do julgamento, e não de vícios formais passíveis de correção por meio dos embargos de declaração.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026